Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS. ASSINATURAS ELETRÔNICAS. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos assinados de maneira eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais avenças serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais, conforme artigo 10. Precedentes.
2. No caso, as partes não utilizaram uma assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. O contrato juntado aos autos contém aceite digital, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP). Trata-se de assinatura privada, que foi admitida como válida pelas partes, conforme exigido pelo art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001.
3. A Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, autoriza assinatura eletrônica que utilize outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.